Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725837-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP APELADO: PEDRO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora